Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-84.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-08-07
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007078-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), GIULIANO RAMPASSI SILVA - CPF: 002.434.011-16 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE fornecimento de profissional DE enfermagem – POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO AO cuidador – responsabilidade familiar – DECISÃO mantida – RECURSO desPROVIDO.

O
fornecimento de
serviço
de
assistência domiciliar não prescinde, fundamentalmente, da atuação
de
um profissional de enfermagem, mas sim de familiar

ou
cuidador
devidamente treinado pela equipe multidisciplinar para atender diretamente o paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007078-84.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GIULIANO RAMPASSO SILVA

AGRAVADA:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GIULIANO RAMPASSI SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1018125-29.2019.8.11.0041 ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu a tutela de urgência onde o agravante vindicou determinação judicial para que a agravada proceda atendimento relativo a realização de cateterismo vesical intermitente duas vezes ao dia, todos os dias, por profissional de enfermagem.

Em suas razões recursais o agravante alega que
veio a ser atendido pelo serviço
Home Care
disponibilizado pela agravada, entretanto, necessita da realização do procedimento denominado Cateterismo Vesical Intermitente, por profissional de enfermagem, o que lhe foi negado.

Alega que foi informado pela agravada que tal procedimento deve ser realizado por membro da família ou cuidador devidamente orientado, pois o plano de saúde não se sustentaria se tivesse que atender a todos os procedimentos dos associados.

Defende que se trata de procedimento
de terapêutica invasiva, complexa, que envolve riscos ao paciente, o qual requer conhecimentos técnicos, próprios dos profissionais de enfermagem, conforme prevê a Resolução COFEN nº 450/2013 e Lei nº 7.498/86.

Com estes argumentos, o agravante requer seja concedido o efeito ativo recursal e no mérito, que seja integralmente provido o recurso condenando a agravada a disponibilizar enfermeiro para realização do procedimento pretendido, até o julgamento da ação.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 03/06/2019, conforme Id. 8066440.

Contraminuta apresentada no Id. nº 8409304.

É o relatório.

V O T O -
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
GIULIANO RAMPASSI SILVA
, ora agravada, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1018125-29.2019.8.11.0041 ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando
que a agravada proceda atendimento relativo a realização de cateterismo vesical intermitente duas vezes ao dia, todos os dias, por profissional de enfermagem.

Por sua vez, a agravada negou administrativamente o atendimento pretendido, sob o argumento de
que tal procedimento deve ser realizado por membro da família ou cuidador devidamente orientado, pois o plano de saúde não se sustentaria se tivesse que atender a todos os procedimentos dos associados.

Pois bem. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha o paciente.

De outro norte, de uma análise dos autos, especialmente pelos
laudos médicos datados de
fevereiro de 2016 a junho de 2018
(Id’s. 7909845, 7909846, 7911100, 7911102, 7911104 e 7911105), restou demonstrada a necessidade do procedimento, com a disponibilização do material necessário, porém, no que se refere ao profissional de enfermagem, verifica-se que foi disponibilizado pelo período de 15 dias de modo a orientar o cuidador, quando este último passaria a realizar o procedimento sozinho.

De se observar ainda,
que a agravada, através da correspondência de Id. 7911106, datada de
11/06/2018
, endereçado ao agravante/paciente, esclarece que:
“a equipe de Home Care, já realizou treinamento técnico da família do paciente em tela, para realizar o procedimento, sendo a responsabilidade da sua realização da família ou de cuidador, indicado e contratado pela família do paciente/beneficiário”.

Do que restou comprovado, a agravada disponibilizou atendimento multiprofissional de assistência domiciliar, se insurgindo apenas quanto ao fornecimento de profissional de enfermagem
, o que faz concluir, que a responsabilidade na realização do procedimento pretendido
cabe a família ou a cuidador contratado para tal.

A propósito, nesse sentido já decidiu os Tribunais Pátrios, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSENTE – DEVER DE CUIDADO DA FAMÍLIA. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Para que seja deferido o direito ao Home Care, em ações processuais ordinárias, é necessária a comprovação cabal de que tal terapia é a única restante, diante da hipótese excepcional de que se trata. Todavia, em que pese à mesma estar acometida com doença grave, observa-se que os cuidados a ela devidos podem ser realizados pelos próprios familiares, ou por um cuidador capacitado, vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento solicitado.
Sabe-se que o dever de solidariedade tem matriz constitucional - inciso I do art. 3º da Constituição Federal, no Capítulo destinado à família, em que o princípio é revelado incisivamente no dever imposto à sociedade, ao Estado e à família (como entidade e na pessoa de cada membro) de proteção ao grupo familiar (art. 226), à criança e ao adolescente (art. 227) e às pessoas idosas (art. 230). V.v. - Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize o tratamento "home care" ao consumidor.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0704.17.004323-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2018, publicação da súmula em 27/11/2018)

Assim, em que pese a revolta do agravante no que diz respeito a assistência
por profissional de enfermagem para a realização do procedimento denominado cateterismo vesical intermitente
, tenho que tais cuidados são de responsabilidade dos familiares/cuidador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
giuliano rampassi silva
, mantendo incólume os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2019